Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul – FAMASUL (eDOC 347); Sindicato Rural de Antônio João/MS (eDOC 370); e Associação do Indígena Krahô-Kanela Apoinkk, Povo Krahô Takaywrá, União das Aldeias Apinajé Pempxá e Povo Tapuia (eDOC 406) pretendem o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae.
    À luz do que estabelece o art. 138 do CPC, a admissão de amicus curiae requer a demonstração de dois requisitos, quais sejam, a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada do requerente. 
    A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul – FAMASUL afirma que o Estado do qual seus filiados provêm possui uma economia voltada ao agronegócio, e que possui a segunda maior população indígena do País. Ainda, no que concerne à representatividade, sustenta que “a possibilidade de contribuir para a formação de uma nova interpretação constitucional acerca de tema que lhe é relevante, ou manter a interpretação já proferida quando do julgamento da PET 3388/RR, seja com o embasamento em dados técnicos e compilação de fatos que vem compilando há muito, certamente agregaria valor à contextualização da controvérsia, sem falar que a representatividade da classe produtora através da FAMASUL permitiria maior equidade ao debate” (eDOC 347, p. 3).
    O Sindicato Rural de Antônio João/MS sustenta que o presente feito possui grande repercussão social no seio da sociedade brasileira, em especial no âmbito dos produtores rurais do município de Antônio João, no Estado de Mato Grosso do Sul, que serão diretamente impactados pelos rumos dados à hermenêutica jurisprudencial declinada sobre o art. 231 da Constituição Federal. Ainda, afirma que “além de ter muito para contribuir com o tema da repercussão geral no âmbito técnico-jurídico, traz uma intimidade de conhecimento fático em razão do contato direto com a pessoa dos representados, conhecendo e tendo experiência empírica com a realidade das circunstâncias que envolvem tanto os produtores rurais como os indígenas” (eDOC 370, p. 6).
    Por sua vez, Associação do Indígena Krahô-Kanela Apoinkk, Povo Krahô Takaywrá, União das Aldeias Apinajé Pempxá e Povo Tapuia pleiteiam sua habilitação nos autos. Após traçar um histórico de toda luta dos povos pela recuperação de seus territórios no Estado do Tocantins, pleiteiam o reconhecimento da condição de amici curie nos presente autos, a fim de “promover a defesa do seu usufruto exclusivo sobre suas terras tradicionalmente ocupadas, nos termos dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988”.
    Reportando-me aos fundamentos expostos no despacho anexado ao eDOC 46, admito os Requerentes na condição de amici curiae. Acrescento que os Postulantes possuem representatividade, tanto em relação ao âmbito espacial de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão, com possibilidade de enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação da sua convicção.
    No entanto, em eDOC 381, Tereza Cristina da Costa pleiteia o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, apresentando como justificativa para tanto o fato de ser proprietária rural de duas fazendas que confrontam com a Terra Indígena Taunay Ipegue, e que já teve suas terras invadidas por indígenas. Ocorre que a mera condição de proprietária de terras com interesse mediato na resolução da presente lide não atrai à peticionária a condição de colaboradora qualificada ao feito, uma vez faltar-lhe o requisito da representatividade adequada, eis que somente exsurge de seu pleito a defesa de interesses individuais. Assim, indefiro o pedido.
    Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, admito Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul – FAMASUL (eDOC 347); Sindicato Rural de Antônio João/MS (eDOC 370); e Associação do Indígena Krahô-Kanela Apoinkk, Povo Krahô Takaywrá, União das Aldeias Apinajé Pempxá e Povo Tapuia como amici curiae no presente Recurso Extraordinário, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.
    Indefiro, contudo, o pedido de Tereza Cristina da Costa, por ausência de justificativa de representatividade.
    2. Por meio de petição em eDOC 420, Alexandre Tavares Bussoletti requer a expedição de certidão de objeto e pé, bem como que o nome do subscritor conste do sistema para fins de intimação oficial.
    O pleito é idêntico aquele deduzido em eDOC 32, e já foi respondido pelo despacho de eDOC 46, razão pela qual nada há a deferir nesse sentido. 
    À Secretaria, para anotação dos amici curiae na autuação.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente